Tribunal: TJDFT
Processo: 0733996-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EMPRESA. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO. CABIMENTO. OFÍCIO ÀS OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. INATIVIDADE. MEDIDA INÓCUA. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência dos Tribunais tem reconhecido a possibilidade de penhora do faturamento de empresas em caráter excepcional, desde que não seja possível a constrição de outros ativos e bens passíveis de saldar a dívida cobrada, assim como não haja ofensa ao princípio da preservação da empresa.
2. No caso concreto, foram diversas as tentativas de constrição pelos sistemas disponíveis ao Juízo, ostentando a empresa devedora sinais de inatividade, pois não foi encontrada para ser citada e não foram observados indícios de atividade financeira.
3. Conquanto se admita a constrição do faturamento, a jurisprudência deste eg. TJDFT tem excepcionado o deferimento da medida nas situações configuradas nos presentes autos, exigindo a demonstração da utilidade da providência.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.